Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ QUE IMPOSSIBILITA RESISTÊNCIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL COESA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE DNA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ato sexual praticado com vítima em estado de embriaguez extrema, impossibilitada de consentir. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de estupro de vulnerável pelo apelante, afastando a tese de consentimento da vítima; e (ii) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime de cumprimento fixados, bem como a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pela Comunicação de Ocorrência Policial, laudos periciais e pela prova oral colhida em Juízo.
4. A vítima relatou blackout total após a ingestão de bebida alcoólica, lembrando-se apenas de flashes e de ter sido levada a uma farmácia, o que confirma a incapacidade de resistência e autodeterminação, caracterizando a vulnerabilidade exigida pelo tipo penal.
5. A conduta do apelante, que cancelou a corrida do aplicativo, desviou o trajeto, levou a vítima à sua residência e posteriormente comprou e obrigou-a a ingerir a pílula do dia seguinte, revela inequívoco dolo e aproveitamento da condição de vulnerabilidade.
6. A alegação defensiva de consentimento não se sustenta diante das provas periciais, do estado de embriaguez atestado por testemunhas e da conduta do réu, incompatível com uma relação voluntária.
7. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.
8. O regime inicial semiaberto é o único cabível (artigo 33, § 2o, b, do Código Penal), sendo inviável a substituição da pena ou a suspensão condicional (artigos 44 e 77, Código Penal), diante da pena imposta e da natureza do crime.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 217-A, § 1o, 33, § 2o, b, 44 e 77; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.901/SC, Rel. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 7/5/2024; TJDFT, Acórdão 1745754, 0708949-47.2021.8.07.0007, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17/8/2023.